Tribunal: STF
Processo: RMS 26435
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PARA O PAGAMENTO DE BOLSAS DE TUTORIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL QUE NÃO DEMONSTRAM OMISSÃO ILEGAL IMPUTÁVEL AO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações dos agravantes. Precedentes desta Suprema Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.